Tribunal: TJDFT
Processo: 0736042-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
D E S P A C H O Consta da certidão de ID 47335876 que a sentença recorrida foi disponibilizada no dia 30/3/2023 (quinta-feira) e publicada no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 31/3/2023 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 3/4/2023 (segunda-feira). Desse modo, considerando que o prazo para recorrer é de 15 dias úteis (artigo 219 c/c 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil), e tendo em vista os feriados da Semana Santa de 5 a 9/4/2023, bem como de Tiradentes em 21/4/2023, o prazo recursal findou-se em 27/4/2023 (quinta-feira). Ocorre que a apelação foi interposta somente no dia 28/4/2023 (ID 47335877), sendo intempestiva. Ainda que assim não fosse, em consulta ao sistema de expedientes do PJe, verifico que a apelante tomou ciência da sentença em 31/3/2023, iniciando o prazo recursal também no dia 3/4/2023 e findando-se em 27/4/2023 (quinta-feira), restando o recurso intempestivo do mesmo modo. Portanto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil), intime-se a apelante para se manifestar sobre a intempestividade apontada. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora